Tribunal: TJBA
Processo: 8035332-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035332-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LELIANA ALVES DE LIMA

Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s):JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

E
menta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR REJEITADA NA ORIGEM. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO. SERVIÇOS OFERTADOS NO MERCADO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor em ação na qual se questionam descontos em benefício previdenciário realizados por associação de aposentados, determinando a redistribuição dos autos a uma Vara Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o recorrente e a associação caracteriza relação de consumo, apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, manter a competência do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se quando presentes os requisitos legais dos arts. 2º e 3º, sendo possível sua incidência ainda que o fornecedor seja entidade sem fins lucrativos.

4. A jurisprudência tem reconhecido que associações que ofertam produtos e serviços no mercado, ainda que com finalidade institucional, se enquadram como fornecedoras.

5. No caso, a associação demandada oferece benefícios típicos do mercado de consumo, como descontos em planos de saúde, o que caracteriza a natureza consumerista da relação.

6. O agravante, mesmo alegando inexistência de vínculo, se enquadra como consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), o que impede o afastamento da aplicação da norma consumerista em juízo sumário.

7. A decisão agravada, ao afastar de plano a aplicação do CDC e declinar da competência, mostrou-se precipitada, devendo ser revogada para permitir o regular processamento do feito na vara de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A oferta de produtos e serviços por associação a seus membros mediante contribuição caracteriza relação de consumo, ainda que não evidenciada a adesão efetiva do associado. 2. A competência para análise da matéria deve ser mantida no juízo com atribuição para demandas consumeristas, salvo prova inequívoca da inexistência de relação de consumo.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 17; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0014509-80.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Ademir Richter, 8ª C.Cív., j. 21.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035332-03.2025.8.05.0000, sendo Agravante Leliane Alves de Lima e Agravado o Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social,

acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
dar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator